Tribunal: TJDFT
Processo: 0720951-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Processo : 0720951-02.2023.8.07.0000 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC e o art. 69, inc. IV, do RITJDFT, o agravo de instrumento está sujeito ao respectivo preparo no ato de interposição do recurso. No caso, a parte interpôs o agravo, não comprovando, no prazo legal, o recolhimento do preparo. Por isso, foi intimada para o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias (id. 47303336), nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDFT, bem assim do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC Todavia, o recolhimento do preparo foi parcial. A agravante apresentou uma guia de recolhimento acompanhada do comprovante de pagamento (id. 48165003), mas na forma simples, quando o correto seria na forma dobrada, consoante determinado, resultando, assim, a deserção recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. A propósito, não cabe nova intimação da agravante para complementação do preparo, por expressa vedação no § 5o do art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, por deserção, não conheço do recurso na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator